Tribunal: TJBA
Processo: 0008712-31.2009.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008712-31.2009.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DE ARRUDA SOUSA

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

APELADO: CRISTIAN SANCHEZ NUNES e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES FILHO, CARLOS PEREIRA SILVA

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO PLEITEANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CONTRATO. PAGAMENTO DE PARCELAS COMPATÍVEIS AO VALOR DO CONTRATO JUNTADO PELOS APELADOS. PACTO QUE PREVIA IMISSÃO NA POSSE DE PARTE DO IMÓVEL APÓS O PAGAMENTO DA 8ª PARCELA. DISCUSSÃO QUANTO À PARTE DO IMÓVEL QUE CONTINHA SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIAS QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL. VENDA AD CORPUS. ART. 500, §1º DO CÓDIGO CIVIL. DIFERENÇA MÍNIMA NA METRAGEM. PAGAMENTOS COMPROVADOS PELOS APELADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008712-31.2009.8.05.0201
, em que figuram como apelante TEREZINHA DE ARRUDA SOUSA e como apelada CRISTIAN SANCHEZ NUNES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de _____________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a)

de Justiça